Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-74.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003651-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA COELHO - CPF: 054.226.231-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. P. C. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– QUANTO AO CUSTEIO DE FÁRMACOS

NÃO PADRONIZADOS PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – NÃO PREENCHIDOS – MEDICAMENTOS INCORPORADOS PELO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando que o fármaco, incorporado pelo SUS, faz parte do componente estratégico e especializado, a obrigação pelo fornecimento, cabe, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Se não forem preenchidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, não há falar em fornecimento de medicamento não padronizados pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses da criança, J.P.C.A, representado por sua genitora, Fabiana da Silva Coelho, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000193-16.2022.8.11.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Desse modo, deve-se considerar a tese da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS; desde que presentes, cumulativamente. A saber:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

c) Existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

O fato de o medicamento não fazer parte das especialidades disponíveis pela rotina do SUS, por si só, não exime o ente público de fornecê-lo, ou ainda, impor substituição de outro fármaco.

No entanto, no caso sub judice, ao menos em análise perfunctória, tem-se que a parte requerente não preencheu o requisito descrito na alínea “a”, tendo em vista que não comprovou a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS ou a imprescindibilidade dos medicamentos vindicados.

Portanto, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito.

Diante disso, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, sem prejuízo de nova análise.

Alega o Recorrente que, conforme o laudo médico, a criança apresenta crises epiléticas, atraso de fala e Transtorno Hipercinético, e que necessita fazer uso dos medicamentos, Oxcarbazepina 60mg/ml, Melatonina 3mg/ml e Risperidona 1 mg/ml.

Assevera que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a necessidade do paciente, ao tratamento postulado.

Argumenta que a decisão, tal como proferida, nega vigência ao direito fundamental à saúde, de titularidade da referida criança, que é portadora de transtornos globais do desenvolvimento (transtorno hipercinético), em total descompasso com os preceitos constitucionais.

O pedido de efeito ativo foi deferido, em parte.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do recurso (id. 127447184).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que o infante, João Pedro Coelho de Arruda, com 03 anos (três) anos de idade, apresenta algumas hipóteses diagnósticas de Epilepsia, atraso na fala e Transtorno Hipercinético do comportamento, razão pela qual, necessita fazer uso dos medicamentos, Oxcarbazepina 60mg/ml, Melatonina 3mg/ml e Risperidona 1 mg/ml.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, dentre os medicamentos solicitados, existem aqueles que não são fornecidos pelo SUS, Oxcarbazepina 60mg/ml e Melatonina 3 mg/ml.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Denota-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.

Dessa feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Assim, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, não há como deferir o pedido de concessão dos medicamentos, Oxcarbazepina 60mg/ml e Melatonina 3 mg/ml.

Quanto ao fármaco, Risperidona 1 mg/ml, verifica-se que é oferecido pelo SUS, razão pela qual, não há necessidade de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, de modo que, entendo razoavelmente, demostrada a necessidade do seu uso.

No que concerne à repartição de competências, relacionada ao medicamento incorporado pelo SUS, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, verifico que o medicamento, Risperidona 1mg, integra a relação de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 2022 RENAME.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Mirassol D’Oeste seja responsável solidário, no fornecimento deste fármaco, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo que, caso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Forte nessas razões, PROVEJO, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, para determinar que os agravados forneçam o medicamento, Risperidona 1 mg/ml, em favor do agravante; direciono, contudo, o cumprimento da obrigação, primariamente ao Estado do Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022